Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706879-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA THEREZINHA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer contradições ou erro material passíveis de serem sanados através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Registre-se, outrossim, que a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto fora declarada não com lastro na subsistência de coisa julgada anterior ao manejo de objeção de pré-executividade pela embargante/agravante, mas em razão da inviabilidade de conhecimento da pretensão incidental aviada como forma de reabrir discussão sobre a integridade da certidão de dívida ativa quando já ultimado o executivo fiscal, por haver sido sentenciado. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório ou permeado de erro material quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69897060 (fls. 77/90).